Tribunal: TJDFT
Processo: 0002918-22.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Homicídios qualificados tentados: Perigo comum, assegurar execução de outro crime e contra policial no exercício da função. Culpabilidade. Antecedentes. Consequências do crime. Fração de aumento. Fração de redução pela tentativa.

1 – A conduta do agente que efetua diversos disparos de arma de fogo à queima-roupa contra a vítima em região letal – cabeça – e, depois de atingi-la, retorna ao local para efetuar mais disparos contra essa, com a nítida intenção de eliminá-la, leva à maior censurabilidade da conduta extrapolando o tipo penal do crime. Justifica a valoração negativa da culpabilidade.

2 - As lesões causadas na vítima, que foi submetida a procedimento cirúrgico e teve perda de parte de órgão – intestino -, e o fato de ter ficado impedida de desempenhar atividades rotineiras por longo período, são motivos para valorar negativamente as consequências do crime.

3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

4 - Será na fração mínima (1/3) a redução da pena pela tentativa se percorrida integralmente a fase de execução do crime, sendo a vítima atingida com disparos de arma de fogo, em região letal – cabeça e intestino -, não tendo o resultado morte ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do réu – foi impedido por policial militar.

5 – Apelação provida em parte.